Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703253-51.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA LUCIA LEITE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ESPÓLIO DE JOSÉ PEREIRA HORTA REPRESENTANTE LEGAL: GERALDA FERREIRA HORTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22912862) interposto por VANDA LUCIA LEITE contra decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da ação declaratória de usucapião extraordinária, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 22912864, pgs. 48/49): Concedo o benefício da justiça gratuita à requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação declaratória de usucapião extraordinária, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que reside no local há mais de 15 anos. Aduz que "reside no bem com sua família desde o ano de 1989, quando seu sogro José pereira Horta comprou o imóvel, totalizando 31 anos. Ali estabeleceu sua residência, criou filhos e netos, e atualmente sua fonte de renda é um cômodo do lote, que utilizado como “salão de beleza". Infere que mora na casa com mais oito pessoas e que as mulheres adquirem renda trabalhando como manicure e cabeleireira no imóvel. Aduz que foi surpreendida com um avaliador no local tirando fotos e informando que a casa iria para leilão. Pede liminarmente oficiando ao juízo da 2a Vara de entorpecentes de Brasília, para suspender qualquer ato de proveniente da pena de perdimento sobre o imóvel. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Inicialmente vale pontuar que o sogro da autora (José Pereira Horta) era quem exercia a condição aparente de dono, revestindo-se do 'animus domini' do bem, tendo falecido em 29/09/2000 (ID 78920106). Ainda, conforme pontuado na própria petição inicial: "a requerente foi morar na casa em 2002", de modo que serie esse o termo inicial para o cômputo do prazo do instituto que pretender ver reconhecido. Contudo, urge observar que na matrícula do imóvel (ID 76505444) passou a constar expressamente a medida judicial de "perdimento dos direitos aquisitivos do imóvel matriculado em favor da UNIÃO" em 06/12/2007, de maneira formal e publicizada junto ao respectivo cartório de imóveis. Ou seja, a partir dessa data o imóvel passou a ter natureza jurídica de bem público, incidindo, então, todas as disposições normativas que regem a matéria. A posse exercida pelos ocupantes do local, então, foi exercida de maneira precária. Aqui, cumpre reconhecer, portanto, que o imóvel não poderia mais ser atribuído através do fenômeno da usucapião, diante da vedação expressa instituída pela Constituição Federal (art. 183, parágrafo terceiro). Destarte, impende destacar que não teria transcorrido o prazo legal de 15 anos (art. 1.238, Código Civil), a contar da posse da autora na condição de proprietária aparente, posto que com a formalização determinada judicial e atribuindo o bem à União, o imóvel passou a ostentar a sua natureza pública. Sobre o tema em comento: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. BEM PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Imóveis públicos são insuscetíveis de aquisição por meio de usucapião, nos termos do art. 183, § 3o, da Constituição Federal, do art. 102 do Código Civil e da Súmula no 340 do STF. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1158352, 20150111272565APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: 288/294)" Ademais, sobreleva notar que a medida judicial que determinou o perdimento do bem foi discutida e fundamentada pelo juízo da vara de entorpecente, sendo impugnada à época. Portanto, partindo-se do pressuposto que o imóvel em discussão passou a ter essência de bem público, torna-se inviável a liminar pleiteada. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se e intimem-se. Inconformada, aduz a agravante, em abono de sua tese, que requereu o pedido de suspensão de qualquer ato proveniente da pena de perdimento sobre o imóvel, advinda da 2a Vara de Entorpecentes de Brasília, até o trânsito em julgado, uma vez que os réus daquele processo não residem no local, bem como qualquer leilão marcado para a venda do imóvel. Afirma que informou morar no imóvel desde 2002 na peça exordial, contudo a data informada se trata de erro material, o que foi corrigido com o aditamento da inicial, na qual consta a data correta do ano de 1989. Pede a reforma da r. decisão para a que seja suspenso qualquer ato proveniente da pena de perdimento sobre o imóvel e de qualquer hasta pública agendada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. O objeto litigioso se trata de imóvel situado na QNN 07, Conjunto E, lote 18 – Taguatinga/DF, com área total de 250 m2 de área total, adquirido inicialmente por Maria Gomes Farias junto à Terracap em maio de 1980, com a devida quitação em maio de 1982, conforme declaração emitida pela Companhia agravada de ID 22912864, pg. 28. Consta do ID 22912864, pg. 30, Escritura Pública de Cessão de Direitos firmada entre Maria Gomes Farias e Renato Barbosa da Mata, transferindo os direitos sobre o referido bem em 20.4.1988 e, posteriormente (22.6.1989), Renato Barbosa da Mata transferiu os direitos de posse para José Pereira Horta, falecido em 29.9.2000 e que era sogro da agravante, conforme narrativa da exordial. Extrai-se da matrícula do imóvel (ID 22912864, pg. 23) que, realmente, a propriedade era de titularidade de Maria Gomes Farias, sendo que, em 2007, foi expedida ordem judicial pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes e Contravenções Penais (processo no 13.089/93, 4.578/93, 4.794/93 e 4.605/93) para impor gravame de perdimento incidente sobre os direitos aquisitivos do bem em favor da União. Além disso, a notificação extrajudicial de ID 22912864, pg. 42, emitida em 13.8.2020, traz a informação de que o imóvel em questão, objeto de perdimento para a União, foi encaminhado para leilão público. Diante de todos esses elementos, conclui-se que as provas coligidas pela autora demonstram apenas o animus domini sobre o bem exercido por José Pereira Horta desde 1989, de modo que a mera alegação da agravante acerca do ano em que começou a residir no imóvel, primeiramente informado como sendo 2002 e, após o indeferimento da liminar pelo Juízo a quo, aditado a exordial para constar o ano de 1989, não se mostra verossímil o suficiente para reparar o raciocínio exarado na r. decisão agravada. Com base no juízo estreito de cognição, vê-se que a recorrente almeja, por meio da ação de usucapião, suspender os efeitos de provimento judicial que lhe fora desfavorável porquanto o imóvel em discussão passou a ter natureza jurídica de bem público desde 6.12.2007, com a devida publicização junto ao Cartório de Imóveis. Por outro lado, observo a posse exercida de forma precária pelos atuais ocupantes do local, sem qualquer justo título ou indicação de boa-fé, pois inexiste comprovação de ato translativo da posse realizado pelo legítimo possuidor anterior (José Pereira Horta), em prol dos atuais moradores, autorizando a ocupação do bem, de modo a viabilizar o reconhecimento do preenchimento inconteste dos requisitos inerentes à prescrição aquisitiva alegada. Ademais, sopesando-se o direito de propriedade conjuntamente com o direito de moradia e da segurança jurídica, infere-se que a carência de substratos fáticos e jurídicos, até o momento, não são suficientes para afastar o provimento judicial emanado do douto Juízo da 2a Vara de Entorpecentes e Contravenções Penais, que impôs a pena de perdimento sobre o imóvel, prevalecendo o raciocínio de que se trata de bem público insuscetível de ser alcançado pelo instituto da usucapião, consoante dispõe ao art. 183, § 3o, da Constituição Federal, e art.102, Código Civil, sob pena de instabilidade decorrente de decisões conflitantes sobre o mesmo objeto. Não havendo sequer indícios de que a agravante exerce a posse do bem pelo prazo legal de 15 (quinze) anos, conforme preceitua o art. 1.238 do CC, em período anterior à formalização judicial que atribuiu ao imóvel a natureza de bem público, deve-se manter a r. decisão guerreada. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador